Tribunal: TJES
Processo: 5008770-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008770-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREUSA VALADARES SANTOS ANDRADE

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008770-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CREUSA VALADARES SANTOS ANDRADE

AGRAVAD
O
:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA-CORRENTE. EXTENSÃO DA REGRA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra que, nos autos de execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente impugnação à penhora para determinar a retenção de 30% do valor bloqueado, convertendo-o em penhora. A Recorrente pleiteia o desbloqueio integral, alegando a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, conforme art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, destinada a depósitos em caderneta de poupança, pode ser estendida a valores depositados em conta-corrente; e (ii) se a ausência de má-fé ou fraude do executado impede a constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, como forma de preservar a dignidade e a subsistência do executado.

4. O Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Pátrios reconhecem que tal impenhorabilidade abrange também valores depositados em conta-corrente, fundo de investimento ou outras aplicações financeiras, salvo nos casos de má-fé, abuso ou fraude.

5. No caso, o valor constrito em conta-corrente da Agravante, de R$ 8.348,26, é inferior ao limite de 40 salários-mínimos, o que atrai a proteção prevista no art. 833, X, do CPC.

6. Não há elementos nos autos que demonstrem má-fé, fraude ou abuso por parte da Agravante, tampouco movimentações financeiras atípicas capazes de afastar a impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se a valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta-corrente, salvo demonstração de má-fé, abuso ou fraude.

2. A impenhorabilidade não se afasta pela mera movimentação em conta-corrente, ausentes indícios concretos de conduta irregular do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 52.238/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/12/2016, DJe 08/02/2017; STJ, AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24/05/2021; STJ, AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a decisão recorrida e reconhecer a impenhorabilidade do montante constrito.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CREUSA VALADARES SANTOS ANDRADE

em face da decisão (ID 8922223) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 5008450-63.2021.8.08.0048, proposta por
DACASA FINANCEIRA S/A
, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela ora Recorrente, para determinar a retenção de apenas 30% (trinta por cento) do montante bloqueado, convertendo-o em penhora.

Em suas razões recursais (id 8364105), a agravante argumenta, em síntese, a impenhorabilidade dos valores, sustentando não ser possível a penhora do saldo de poupança inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Nesse sentido, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o consequente desbloqueio integral dos valores e, a título de provimento final, a reforma da decisão impugnada.

Em decisão proferida no ID 8970736, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 9780386.

Pois bem.

Da análise dos autos, constata-se que, na origem, DACASA FINANCEIRA S/A propôs execução de título extrajudicial em face da ora Agravante com o intuito de receber o valor de R$ 10.297,18 (dez mil, duzentos e noventa e sete reais e dezoito centavos) decorrente de débito inadimplido oriundo de contrato de financiamento.

Devidamente citada, a Executada manteve-se silente, circunstância que ensejou o deferimento de bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD e, em seguida, o montante bloqueado foi convertido em penhora.

Diante da aludida constrição, a Executada acostou petição nos autos impugnando a penhora realizada, sob o fundamento de que as verbas seriam impenhoráveis.

O pedido foi parcialmente acolhido pelo Juízo
a quo
, o qual determinou a retenção de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado, admitindo a liberação do restante.

Não obstante, por entender que a verba em questão é integralmente impenhorável, a Recorrente interpôs o presente recurso, nos termos relatados.

Como cediço, há disposição legal expressa com relação à impenhorabilidade de numerário proveniente de caderneta de poupança, a saber:

Art. 833:
São impenhoráveis
:

[...] X –
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

O aludido dispositivo aponta que é impenhorável quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e conforme apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal previsão “
versa sobre a dignidade da subsistência do executado
” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).

Ademais, em que pese a penhora efetivada no caso em apreço seja decorrente de conta-corrente de propriedade da Agravante, e não de conta-poupança propriamente dita, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça e outros Tribunais Pátrios, inclusive este Sodalício, aplicam o supratranscrito dispositivo legal também nessas hipóteses, o que se denota a partir dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021)

[...] 1)
Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso
(RESP 1230060/PR, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 2) Ressalta-se que, no caso em apreço, não se verificam nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o agravante/executado agiu com abuso, má-fé ou fraude na aquisição destes valores, apesar das alegações do agravado/exequente. [...] (TJES; AI 0002422-04.2020.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 19/04/2021; DJES 14/05/2021)

[...]
Entendimento jurisprudencial no sentido de que a intenção do legislador foi a de proteger valor destinado a garantir a dignidade do devedor, não importa em que espécie de ativo financeiro esteja depositado.
[...]

(TJSP; AgInt 2035086-32.2022.8.26.0000/50000; Ac. 16148142; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto; Julg. 14/10/2022; DJESP 24/10/2022; Pág. 1868)

[...]
De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a quantia depositada em aplicações financeiras e poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários-mínimos também se aplica àqueles depositados em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papéis-moeda.
[...]
(TJMG; AI 0891063-70.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata; Julg. 20/10/2022; DJEMG 21/10/2022)

Cumpre asseverar, ainda, que o Código de Processo Civil excepciona a aludida hipótese de impenhorabilidade em relação aos valores que superam 50 (cinquenta) salários-mínimos ou nos casos em que a verba executada tem natureza alimentícia, a teor do que estabelece o art.833, § 2º.

Entretanto, o caso em exame não se amolda a nenhuma das exceções narradas, na medida em que o débito executado é oriundo de contrato de financiamento e, também, porque o valor encontrado na conta-corrente foi de R$ 8.348,26 (oito mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos).

Destaco, outrossim, que o fato de a titular realizar movimentações em suas contas não afasta
a impenhorabilidade, até porque, na esteira do entendimento da Corte Superior,
“
a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude
”
(AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021).

Pelo exposto, resta demonstrado que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também pode ser estendida a fundo de investimentos e conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Portanto, em sede de cognição sumária, reconheço que,
in casu
, o montante constrito em conta-corrente da Agravante é inferior ao valor que autoriza a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no inciso X, do art. 833, do CPC, e, independentemente da modalidade de conta bancária em que está inserido, não pode ser objeto de constrição judicial, porquanto não demonstrada hipótese de má-fé.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão recorrida e reconhecer a impenhorabilidade do montante constrito.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/01/2025 às 10:09:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55108821012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.